Tribunal: TJSP
Processo: 1500017-55.2021.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação - Ameaça - Delito praticado em detrimento da ex-companheira - Autoria e materialidade da infração comprovadas - Declarações da vítima seguras e confortadas por outros elementos de convicção - Condenação mantida - Pena majorada de 1/6 por conta da reincidência e da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal - Regime aberto - Apelo desprovido, corrigindo-se, de ofício, erro

Ementa:
Apelação - Ameaça - Delito praticado em detrimento da ex-companheira - Autoria e materialidade da infração comprovadas - Declarações da vítima seguras e confortadas por outros elementos de convicção - Condenação mantida - Pena majorada de 1/6 por conta da reincidência e da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal - Regime aberto - Apelo desprovido, corrigindo-se, de ofício, erro material verificado na r. sentença.